Tribunal: TJDFT
Processo: 0719934-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719934-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISZT LEMOS GONCALVES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por LISZT LEMOS GONÇALVES contra a decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança, no 0708311-90.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador